Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da inércia do DISTRITO FEDERAL (ID 35217234), homologo a memória de cálculo trazida no ID 32214504, referente à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. Expeça-se o respectivo RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ no 04.549.858/0001-60), tal qual requerido ao cabo do ID 32214502. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator